Tribunal: TJPA
Processo: 0810591-16.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810591-16.2022.8.14.0401

APELANTE: JESUS JOAO E SILVA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0810591-16.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JESUS JOÃO E SILVA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU CORROBORADA PELO DEPOIMENTO FIRME DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. TEMA 983/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que condenou o apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo e o afastamento ou a redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se o conjunto probatório, notadamente a confissão do réu e a palavra da vítima, é suficiente para manter a condenação; se a valoração negativa da culpabilidade com base em fundamentação genérica justifica a exasperação da pena-base; se a atenuante da confissão pode conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal; e se a condenação em danos morais deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação deve ser mantida. A materialidade e a autoria delitiva estão robustamente comprovadas pela prova oral colhida em juízo, em especial pela confissão do próprio apelante, que admitiu ter se dirigido à residência da vítima, ciente da proibição judicial. O depoimento da ofendida foi firme e coerente, corroborando a versão acusatória. O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é formal e se consuma com a simples desobediência à ordem judicial.

5. A dosimetria da pena, contudo, merece reparo. A pena-base foi exasperada com fundamento na "culpabilidade de grau médio", uma justificativa genérica e desprovida de elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, em violação ao dever de fundamentação (art. 93, IX, CF). Impõe-se, portanto, a neutralização desta vetorial e a redução da pena-base ao mínimo legal.

6. Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua aplicação não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ e ao entendimento firmado pelo STF em repercussão geral (Tema 158).

7. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida, pois houve pedido expresso na denúncia e, conforme o Tema 983 do STJ, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), não exigindo instrução probatória específica.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59 e 65; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RHC 108350/RN; TJ-PA - Apelação Criminal 0000470-07.2014.8.14.0024; STJ - Tema Repetitivo 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JESUS JOÃO E SILVA CORREA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA (ID 102275477), que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 01 (um) salário mínimo a título de danos morais, pela prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Narra a denúncia (ID 18106986), em síntese, que no dia 09 de junho de 2022, por volta das 20h20, o denunciado, de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, Adrielly Mayara Dias da Silva. Segundo a exordial, mesmo ciente da proibição de aproximação e contato, o acusado foi até a residência da vítima e passou a chamá-la, sendo preso em flagrante no local.

A defesa, em suas razões recursais (ID 26276049), pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão com a redução da pena abaixo do mínimo, e o afastamento ou a redução da indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 26276051), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 28409387), manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, apenas para redimensionar a pena-base, afastando a valoração negativa da culpabilidade.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O recurso merece parcial provimento. Analisarei, em tópicos, cada uma das teses defensivas.

2.1. Do Pleito Absolutório por Insuficiência de Provas

A defesa requer a absolvição do apelante, alegando que as provas são insuficientes para sustentar a condenação. A tese, contudo, não se sustenta.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pela decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência (ID 18106987) e pelo mandado de intimação que comprova a ciência do réu acerca da ordem judicial (ID 18106988).

A autoria, por sua vez, é inconteste. Durante a audiência de instrução e julgamento (ID 18107017), o apelante, ao ser interrogado,
confessou expressamente
ter se dirigido à residência da vítima na data dos fatos, afirmando que estava "alterado" e que queria ver a filha do casal. Sua confissão judicial corrobora integralmente o depoimento da vítima, que relatou de forma firme e coerente que o réu esteve em frente à sua casa, descumprindo a ordem de afastamento.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, é de natureza formal, ou seja, sua consumação ocorre com a simples desobediência à decisão judicial, independentemente da ocorrência de um resultado naturalístico. A prova do dolo é extraída da própria conduta do agente que, ciente da proibição, opta por descumpri-la.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais pátrios é uníssona em conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica, mormente quando amparada por outros elementos de prova, como a confissão do réu no presente caso.

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A decisão, hígida, não carece de reparação, demonstrada a necessidade das medidas protetivas em virtude do sofrimento psíquico impingido à vítima, destacados o medo e o desejo de se ver protegida do recorrente, que estaria agredindo-a psicologicamente. Nesse viés, realça-se que a Lei Maria da Penha é destinada também à salvaguarda da integridade psíquica e moral da mulher. 4. "
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). (STJ - RHC: 108350 RN 2019/0044247-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019) (grifo nosso)

Dessa forma, havendo prova irrefutável produzida pelo próprio réu por meio de sua confissão judicial, não há espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
, que pressupõe a existência de dúvida razoável, o que não ocorre no presente caso.

2.2. Da Dosimetria da Pena e da Redução da Pena-Base

Neste ponto, assiste razão à defesa. O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, ou seja, 03 (três) meses acima do mínimo legal, valorando negativamente a circunstância judicial da
culpabilidade
sob a justificativa de que o réu registrou "culpabilidade de grau médio".

Tal fundamentação é manifestamente genérica e inidônea para justificar a exasperação da pena-base. A jurisprudência exige que a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal se baseie em elementos concretos, que demonstrem uma maior reprovabilidade da conduta e que não sejam inerentes ao próprio tipo penal. A mera alusão a um "grau médio" de culpabilidade, sem a descrição de qualquer fato concreto que a evidencie, viola o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. 1.
Quanto à culpabilidade, a fundamentação de que “o acusado agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma penal” é, de fato, genérica e não se ampara em elementos concretos que denotem uma reprovabilidade maior da conduta. Tal prática viola o dever de motivação das decisões judiciais. Impõe-se, portanto, o afastamento desta vetorial.
2. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para reformar a dosimetria da pena. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00004700720148140024, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 30/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/10/2025) (grifo nosso)

Assim, a vetorial da culpabilidade deve ser considerada neutra. Como as demais circunstâncias judiciais foram tidas como favoráveis, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal de
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, em estrita observância ao enunciado da
Súmula 231 do STJ
e à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 158). Portanto, a pena intermediária permanece em 03 (três) meses de detenção, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição.

2.3. Da Indenização por Danos Morais

A defesa pleiteia o afastamento da condenação à reparação por danos morais ou, subsidiariamente, sua redução. O pedido não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 983
, consolidou o entendimento de que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, sendo desnecessária a produção de prova específica sobre o dano, pois este é presumido (
in re ipsa
).

No caso dos autos, o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia (ID 18106986), garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. O valor de 01 (um) salário mínimo, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional à ofensa, não havendo nos autos prova da incapacidade financeira do apelante que justifique sua exclusão ou redução.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por vislumbrar a necessidade de reparo na dosimetria da pena, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
para, reformando em parte a sentença de primeiro grau,
reduzir a pena-base para o mínimo legal de 03 (três) meses de detenção
, tornando-a definitiva. Mantenho, no mais, os demais termos da sentença condenatória, inclusive o regime inicial aberto e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026